Tribunal: TJSP
Processo: 0014087-24.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Legitimidade Recursal. Embargos não conhecidos.
I. Caso em Exame: Os embargantes contestam acórdão que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do § 8°-A do art. 85 do CPC, afirmando que a norma deve ser vista como uma faculdade ao juiz, permitindo a fixação de honorários por equidade. Alegam omissões e contradições no acórdão, incluindo a

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Legitimidade Recursal. Embargos não conhecidos.
I. Caso em Exame: Os embargantes contestam acórdão que rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do § 8°-A do art. 85 do CPC, afirmando que a norma deve ser vista como uma faculdade ao juiz, permitindo a fixação de honorários por equidade. Alegam omissões e contradições no acórdão, incluindo a omissão quanto ao critério da lei posterior para solução de antinomias e princípios constitucionais.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se os embargantes, como amici curiae, possuem legitimidade para interpor embargos de declaração, quando suas teses não foram acolhidas pela decisão.
III. Razões de Decidir: O Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o amicus curiae não possui legitimidade recursal em controle concentrado de constitucionalidade, o que confirma a legitimidade apenas excepcional, como se explicita aqui. Decisões do STF e do Órgão Especial desta Corte confirmam a ausência de legitimidade recursal do amicus curiae, mesmo para embargos de declaração, se não há acolhimento de sua tese no julgado.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. Amicus curiae não possui legitimidade para embargar de declaração, salvo para explicitar sua tese, se acolhida no julgado.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, § 8°-A
LINDB, art. 2o, parágrafo 1o
FC, artes. 2o, 5o, II e 60, parágrafos 4o, III
Jurisprudência Citada:
STF, ADI 6317-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.06.2023
STF, ADI 4983-ED-segundos, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, j. 14.06.2021
Embargos de Declaração no 2262261-56.2018.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 05.02.2020
Embargos de Declaração no 2097874-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 16.10.2019